Tribunal: STF
Processo: RE 283138
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Provimento do extraordinário.
Procedência integral do pedido. Sucumbência total caracterizada.
Honorários advocatícios devidos. Verba calculada, por equidade,
sobre o valor da condenação. Agravo regimental provido para esse
fim. Aplicação do art. 20, § 4º, do CPC. Reconhecida a total
procedência do pedido contra a Fazenda Pública, devem os honorários
advocatícios ser fixados por equidade, podendo sê-lo com base no
valor da condenação.